Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já haver apreciado o AI 0721428-64.2019.8.07.0000 e a ApCiv 0707558-46.2019.8.07.0001, associados ao processo de origem, verifico fato superveniente ensejador de impedimento. Sendo assim, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que proferiu a decisão agravada, ID 183645653 - Pág. 1/2. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 29 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator